Tribunal: TJPA
Processo: 0811398-46.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811398-46.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO

AGRAVADO: DIMITRI BARBOSA SANTIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811398-46.2020.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM
: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE
: ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO

AGRAVADO
: DIMITRI BARBOSA SANTIS

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIENCIA JUSTIFICADO. DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Quando o não comparecimento em audiência é justificado, consoante o art. 453, II do CPC cabe ao magistrado a designação de nova data para a realização. Uma vez justificada a ausência, o prosseguimento do processo sem a devida participação da parte pode comprometer o contraditório e a ampla defesa, bem como o próprio resultado útil do processo.

2.

Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO
, contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral (Proc. n.º 0808333-90.2019.8.14.0028), proposta por Dimitri Barbosa Santis em face da agravante, que não acolheu a justificativa de não comparecimento em audiência de conciliação.

Em suas razões (ID 4019425), a recorrente alegou que não pode comparecer a audiência de conciliação por videoconferência designada para o dia 21 de outubro de 2020, em razão de ter contraído COVID-19, tendo, inclusive, apresentado atestado médico para comprovar a impossibilidade de participar deste ato processual.

Aliado a tudo isso, justificou também, que tinha outra audiência presencial no mesmo dia e que não possuía em sua residência, naquele momento, equipamentos tecnológicos para acessar uma audiência virtual e que por conta de seu estado de saúde deveria ficar em isolamento em casa.

Portanto, requereu a nulidade da audiência de conciliação e a consequente redesignação de nova data para sua realização e o restabelecimento do prazo para apresentação de sua resposta.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu sem que o agravado as tenha apresentado (ID 4282022 – Pág. 1).

Em decisão interlocutória (ID 4043340), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado na forma do art. 1.019, I do CPC.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo a apreciar o pedido de reforma da decisão de tutela provisória de urgência.

Como é de conhecimento geral, as tutelas provisórias é uma espécie de tutela diferenciada emitida em cognição superficial e caráter provisório, que satisfaz antecipadamente ou assegura e protege uma ou mais pretensões formuladas, e que pode ser deferida em situação de urgência ou de evidência.

A par disto, quando se tratar de tutela provisória de urgência, a decisão do magistrado deverá ser fundamentada em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, vislumbro o preenchimento destes requisitos. Para que fique configurada a probabilidade do direito do autor, o CPC exige elementos de convicção que a evidenciem, ou seja, é necessário que o requerente demonstre a alta chance do direto estar ameaçado.

Nesse sentido, a autora requereu o adiamento da audiência de conciliação, visto que fora acometida de enfermidade - COVID-19 -, tendo aparelhado seu pedido com atestados e laudos médicos (ID 4019429 – Pág. 1/3; ID 4019430 – Pág. 1/2).

De fato, verifico a probabilidade de provimento deste recurso, em relação ao recebimento do pedido de adiamento justificado de audiência de conciliação, uma vez que a agravante acostou aos autos o atestado médico, o qual prescreve a necessidade de afastamento de suas atividades por 14 dias a partir da data de 15 de novembro de 2020, em razão de COVID-19. Com efeito, não é novidade para ninguém que o tratamento e a plena recuperação desta doença exigem o repouso e o isolamento, de maneira que fica demonstrada a impossibilidade de estar presente na audiência designada pelo juízo, ainda que por videoconferência.

Corroborando a este entendimento, em análise do atestado médico emitido pela Dra. Glaucia M. M. P. de Moura (ID 4019429 – Pág. 2), constato que a situação de debilidade da agravante recomendava afastamento por um período maior que 14 dias, tanto que expressamente indicava um repouso pelo período de 26 de outubro de 2020 até 08 de novembro de 2020.

Desta forma, entendo que
o seu não comparecimento fora devidamente justificado, consoante o art. 453, II do CPC, que num juízo de cognição sumária, verifico a probabilidade do direito alegado. Somado a isto, a contagem do prazo para apresentação da resposta da agravante aos pleitos da inicial importa em risco de dano grave ante a decretação de revelia, a qual seus efeitos podem ensejar um grande prejuízo para a recorrente, bem como para o próprio resultado útil do processo.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para que seja anulada a audiência de conciliação realizada no dia 21 de novembro de 2020, bem como seja designada uma nova data para que seja dada a oportunidade de manifestação da agravante nos autos de origem.

É como voto.

Belém (PA), _____de___________de

2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/06/2021